Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DEZ POR CENTO (10%) DA VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 3. Agravo de instrumento não provido. Sendo a remuneração inferior a 50 salários mínimos e não se tratando de execução de verba de caráter alimentar, são impenhoráveis os proventos de aposentadoria, consoante o art. 833, inc. IV, e § 2o, do CPC.
2. Agravo de instrumento provido.